Tribunal: TJES
Processo: 5018686-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018686-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA DE PAULA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018686-74.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CECILIA DE PAULA DE OLIVEIRA, ROSILDO MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: DECOLAR. COM LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. TROCA DE PASSAGEM. PEDIDO ACEITO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A lide refere-se sobre substituição de passagem aérea, adquirida por R$ 2.559,18 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) e tendo por destino a cidade de Gramado. A narrativa descrita na peça inicial é de que, ao longo da viagem turística, um dos autores teria sofrido um infarto, ficando impossibilitado de utilizar a passagem aérea de volta, razão pela qual houve solicitação dos autores na substituição de tal passagem para outra data. Alegam má prestação de serviços da ré no momento em que não obtiveram êxito na pretensa troca para uma data conveniente e foram forçados a regressar de ônibus.

(2).
A sentença acolheu, em parte, os pedidos lançados na peça inicial [restituição do valor pago na passagem aérea não utilizada, estipulada em R$ 1.279,59], de modo que a parte autora busca, por meio de recurso inominado, desafiá-la, buscando especialmente a condenação da ré no pagamento das despesas de ônibus e também no pagamento de dano moral.

(3).
O ato sentencial guerreado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
No detalhe, nota-se que a ré não deixou de atender ao reclamo dos autores, propondo a remarcação do voo para outra data mediante pagamento da diferença tarifária ou, por opção dos consumidores, a devolução dos valores desembolsados na passagem aérea de retorno. A partir de tal cenário, constata-se não ter havido prática abusiva, na medida em que a ré agiu em conformidade com a legislação consumerista. Por evidente que se o serviço de transporte aéreo não foi prestado, o valor desembolsado na passagem deve ser restituído e isso foi acertadamente determinado no ato sentencial guerreado. Por sua vez, a opção de regressar à casa via transporte terrestre foi exclusiva dos autores, de modo que não pode ser a ré responsabilizada a custeá-la. Por último, diante da ausência de conduta ilícita, não há que se falar em dano moral a ser reparado.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.